Tribunal: TJSP
Processo: 1032000-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Dano material e moral. Queda de árvore no veículo de propriedade dos autores. Ocorrência de ventos e chuva. Força maior caracterizada. Apelantes que não se desincumbiram do ônus de comprovar as referidas alegações, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC Sentença mantida. Recurso não provido.